Tribunal: TJPA
Processo: 0005131-17.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0005131-17.2014.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
4ª VARA PENAL DE MARABÁ/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
A.R.S. (ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS)
REPRESENTANTE:
RICARDO MOURA (OAB/PA Nº 17.997)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
É CEDIÇO QUE NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE POR SER, MUITAS VEZES, A ÚNICA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. TODAVIA, É NECESSÁRIO QUE ESTA ESTEJA ALINHADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS E INDÍCIOS DE PROVA COLIGIDOS NO PROCESSO, ALÉM DE SE APRESENTAR DE FORMA SEGURA E COERENTE, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM ANÁLISE. O VASTO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DOS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL IMPUTADOS AO ORA APELADO, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0005131-17.2014.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
4ª VARA PENAL DE MARABÁ/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
A.R.S. (ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS)
REPRESENTANTE:
RICARDO MOURA (OAB/PA Nº 17.997)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do
Ministério Público
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Marituba/PA
(fls. 81-83), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
A.R.S. (Antônio Rodrigues dos Santos)
, da prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal
, por insuficiência de provas para a condenação, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
13 de março de 2014
, a nacional Robeane Oliveira Costa, compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar que sua filha, a menor T.R.O.R., nascida em 29 de novembro de 2009, com apenas 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos, teria sido abusada sexualmente pelo próprio pai, o denunciado A.R.S. (Antônio Rodrigues dos Santos), ora apelado.

Consta ainda na exordial acusatória, que segundo a mãe da vítima, no dia 24 de fevereiro de 2014, o ora apelado teria levado a menor para passar o dia com ele e a entregou de volta no dia seguinte. Nesse dia, a genitora tentou ajudar a menor na hora de tomar banho, porém, a ofendida recusou a ajuda da mãe, afirmando que já era ¿mocinha¿ e que podia se assear sozinha.

No dia 26 de fevereiro de 2014, a avó materna da vítima foi dar banho na menor, quando a mesma começou a reclamar de dores na vagina, momento em que a avó notou que a criança apresentava vermelhidão e assaduras em suas partes íntimas. Ao ser questionada, a menor demonstrou medo de apanhar e, após alguma insistência, afirmou: ¿
foi o papai, (...) ó vovó. O papai tira minha roupa, beija minha boca e chupa meus peitos. (...). Ele beijava e enfiava o dedo na minha piriquita, ele chamava de piriquita do papa
i¿. Diante de tal informação, o ora apelado foi conduzido à autoridade policial para esclarecimentos, porém, ao ser questionado, negou a autoria da prática delitiva que lhe fora imputada.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 217-A, do Código Penal
.

Denúncia
recebida em
02 de junho de 2014
, fls. 05.

Resposta à acusação, fls. 20-21.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 39-45 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 46-53.

Memoriais Finais da Defesa, fls. 55-61.

Sentença
condenatória prolatada em
22 de abril de 2019
, fls. 81-83.

Recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em 29 de abril de 2019, fls. 84.

Em suas
razões recursais
(fls. 86-95), o representante do Ministério Público alegou que existem nos autos provas suficientes para a prolação do édito condenatório, razão pela qual requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso para que o ora apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 100-106), a defesa postulou pela manutenção do
decisum
absolutório proferido pelo magistrado
a quo
, devendo ser
conhecida
, porém,
improvida
, a irresignação ministerial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 114-120), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o ora apelado seja condenado pela prática do delito tipificado na denúncia.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do
Ministério Público
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Marituba/PA
(fls. 81-83), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
A.R.S. (Antônio Rodrigues dos Santos)
, da prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal
, por insuficiência de provas para a condenação, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 86-95), o representante do Ministério Público alegou que existem nos autos provas suficientes para a prolação do édito condenatório, razão pela qual requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso para que o ora apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a acusação requereu a condenação do ora apelado
Antônio Rodrigues dos Santos
pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, supostamente praticado contra sua própria filha T.R.O.R., menor de apenas 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos.

Adianto, todavia, que a pretensão condenatória em testilha
não merece ser acolhida
, nos termos da fundamentação jurídica ora delineada.

Ao analisar as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o juízo
a quo
absolveu o ora apelado por insuficiência de provas, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, nos seguintes termos,
verbis
:
¿
(...). A vítima T.R.O.R. declarou em juízo que o pai chupou seus seios e pegou na sua vagina durante a noite, quando ela estava na casa dele, asseverando que tais fatos ocorreram várias vezes. Afirmou que não contou para sua mãe, no início, porque tinha medo de apenhar dela. Disse, ainda, que o genitor dizia que iria matar sua genitora e sua avó. Prosseguiu relatando que os fatos aconteceram na casa do pai, porém, depois, disse que os fatos o ocorreram na casa de sua avó materna, onde a mesma estava, assim como sua mãe e seu tio, e que seu genitor foi até o local, porém ninguém viu nada acontecer. Declarou que quando sua mãe foi lhe dar banho, reclamou que sua vagina estava dolorida, ocasião em que falou que foi o pai quem fez isso. Aduziu que os fatos ocorreram no quarto do pai, declarando que estava na casa dele e não na casa de sua avó materna, afirmando que estavam no local a D. Juracy, um menino e uma menina. Relatou que um dia seus pais foram lhe buscar na escola e ela disse que queria iria para a casa do pai, oportunidade em que os dois brigaram e que, ao voltar para a casa da mãe, esta bateu nela, ressaltando que o abuso sexual ocorreu em outra ocasião. Aduziu que estava dormindo quando o abuso sexual aconteceu e que acordou no momento em que o acusado pegou na sua vagina. Inicialmente, afirmou que não se lembrava de nada, porém depois disse que se lembrava um pouco. Disse que tem medo de sua mãe e que a mesma lhe bate com força, relatando que ela coloca uma música de Deus para ninguém escutar os seus gritos. Aduziu que a mãe fala mal do acusado e que o chama de ¿monstro¿. Afirmou que os abusos ocorreram em torno de 06 (seis) vezes e que depois dos abusos não quis mais ir para a casa do pai. A informante MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA COSTA, avó da vítima, declarou em juízo que sua filha convivia com o acusado e que não se lembra quando os dois se separaram. Disse que a vítima morava com ela e que o réu a levava para sua casa, eventualmente, asseverando que após a criança voltar da casa do pai e uma ocasião, foi dar banho nela e percebeu que a vagina da menor estava machucada, tendo a mesma dito que seu pai havia feito aquilo. Prosseguiu relatando que a vagina da criança estava toda machucada, ¿preta dos lados¿, asseverando que a menor relatou que o pai apenas passava o dedo na sua genitália, porém, depois, disse que o réu introduzia o dedo na vagina da criança. Declarou que a vítima lhe falou que o denunciado a beijava e falava que a vagina dela era dele e disse não lembrar se a menor falou que tais fatos ocorreram mais de uma vez. Asseverou que após os fatos, a menor ainda pediu para ir par a casa do pai duas vezes, mas ela não permitiu. Em seu interrogatório judicial, o acusado ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, aduzindo que não praticou nenhum abuso sexual contra sua filha. Disse que buscava a filha toda semana para ir para sua casa e a criança sempre falava que a mãe batia nela e pedia para morar com ele. Declarou que sua casa tem três quartos, ocupados por sua mãe e irmãos, aduzindo que dorme na sala e que a criança dormiu poucas vezes na sua casa, no quarto da avó paterna, na companhia da mesma. Relatou que foi buscar a filha na escola um dia e a mesma proferiu as seguintes textuais: ¿a mamãe disse que o senhor tirou a minha calcinha¿. Prosseguiu relatando que levou a menina para sua casa, porém a genitora dela foi ao local e a pegou, declinando que um mês após esse fato tomou conhecimento da presente ação penal.
Analisando detidamente a prova testemunhal produzida em juízo, verificam-se inúmeras contradições, senão vejamos: a menor primeiro relata que os fatos ocorreram na casa do pai, afirmando depois que ocorreram na residência de sua avó materna, onde a mesma estava, além da mãe e do tio. Porém, disse em seguida que os fatos ocorreram na casa do pai, onde estava a avó paterna, D. Juracy, um menino e outra menina. Salienta-se ainda, que a criança disse que o acusado pegou em sua vagina enquanto estava dormindo, e que não acordou naquele momento, mas, em seguida, perguntada novamente, aduziu que se lembrava pouco da situação. Declarou, também, a forma violenta como é tratada pela mãe. Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou que revelou o abuso sexual para sua genitora quando estava foi lhe dar banho, oportunidade em que disse que sua vagina estava dolorida e que havia sido o pai que a machucou, mas tal fato não se coaduna com as declarações prestadas pela informante MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA DA COSTA, a qual declarou em juízo que, ao dar banho na menor após esta chegar na casa do pai, notou que sua genitália estava muito machucada e ¿preta dos lados¿. A informante declarou, inicialmente, ter a infante dito que o acusado apenas havia passado o dedo em seu órgão genital, porém, em seguida, afirmou que ele enfiou o dedo no local, tendo declarado, também, não se lembrar se a criança relatou que os abusos sexuais ocorreram mais de uma vez. Por fim, a menor disse que depois dos fatos não quis mais ir para a casa do pai, no entanto, a informante relatou que a criança pediu duas vezes para ir visitar o genitor, porém ela não permitiu. Portanto, demonstrada está a existência de inúmeras contradições nos depoimentos da ofendida e da informante em juízo. Nesse sentido, pela prova produzida durante a instrução criminal, não foi possível traçar exatamente como ocorreram os fatos descritos na inicial acusatória, pairando várias dúvidas se, e, como o crime imputado ao ora denunciado se implementou. Há de se aquilatar que nos crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial valor, mormente porque este tipo de delito acontece na clandestinidade, sem testemunhas oculares. Porém, no caso dos autos, a prova testemunhal produzida em juízo ensejou dúvida quanto a autoria de materialidade do delito, corroborada pelo laudo sexológico de fl. 15, o qual é inconclusivo quanto à prática do abuso sexual, aliado ao parecer psicológico de fls. 07/13, onde consta a conclusão de que a menor apresentou discurso contraditório quanto aos fatos em apuração. (...). Nesse diapasão, em razão de serem as provas carreadas aos autos contraditórias, inconcludentes e, portanto, duvidosas, entendo que não há como impor ao acusado a condenação pleiteada pelo órgão acusador, em respeito ao Princípio do In Dubio Pro Reo
. (...)
¿. (fls. 81-83).
Grifei

Na hipótese sob exame, portanto, verifica-se, após minuciosa análise do lastro probatório disponível nos autos, que a
autoria
e a
materialidade do delito
em tela restaram duvidosas.

No que concerne à
materialidade do crime
, nota-se que o
Laudo de Exame Sexológico
acostado aos autos (fls. 15), não foi capaz de atestar a ocorrência da violência sexual supostamente praticada contra a vítima, informando, em síntese: ¿
(...).

ao primeiro, não temos elementos suficientes para afirmar ou negar. (...)
¿.

Logo, o referido laudo de exame de corpo de delito não indica a existência de nenhum tipo de vestígio de violência sexual, já que dele não se infere a eventual ocorrência de conjunção carnal ou de qualquer outro tipo de ato libidinoso, notadamente os que foram reportados pela vítima e por sua genitora.

É cediço que os crimes praticados contra a dignidade sexual nem sempre podem ser apurados por meio do exame de corpo de delito, tendo em vista que determinados atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios, não havendo que se falar em ausência de lesividade contra a ofendida pelo fato do laudo sexológico forense acostado aos autos não atestar a ocorrência de lesões supostamente perpetradas pelo ora apelado. Entretanto, é necessário que a assertiva acusatória seja corroborada pelos demais elementos de prova coligidos ao longo da instrução processual,
o que não se observa na hipótese
.

Portanto, a
materialidade delitiva
, como ressaltado alhures, não se afigura clara e inconteste.

Pertinente à
autoria delitiva
, compreendo que a prova oral colhida em ambas as fases processuais revela-se contraditória e imprecisa, não sendo capaz de esclarecer ou corroborar, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes apresentados na peça vestibular. Vejamos:

Perante a autoridade policial, a genitora da vítima, a nacional
Robeane Oliveira Costa
, informou:
¿
(...). Que no dia 24/02/2014 seu ex-companheiro ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS levou a filha do casal, THAYLLA RHAWANNY OLIVEIRA RODRIGUES, 04 anos, para passar o dia com ele, o que fazia de costume; Que ANTONIO entregou a filha no dia seguinte (25/02/2014); Que foi dar um banho em THAYLLA e a menor não deixou dizendo que já era ¿mocinha¿ e que podia tomar banho sozinha; Que no dia 26/02/2014 sua genitora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA COSTA foi dar banho em THAYLLA e a menor começou a reclamar de dores na vagina, ocasião em que MARIA percebeu que as partes íntimas de THAYLLA estavam avermelhadas apresentando assaduras, e chamou pela relatora; Que relata que as partes íntimas de THAYLLA apresentavam feridas; Que THAYLLA perguntou: ¿mamãe você não vai me bater se eu contar¿, e diante da negativa informou ¿foi o papai, foi o papai¿ (textuais); Que THAYLLA informou ¿mamãe o papai chupava o meu peito¿, ¿ele beijava e enfiava o dedo na minha piriquita¿, ¿ele chamava de pririquita do papai¿ (textuais); Que THAYLLA no momento do depoimento da depoente informou ¿ele chupava o meu peito e beijava a minha boca e ficava machucada¿ (textuais); Que a menor foi encaminha para exame sexológico Forense e atendimento psicológico; (...)
¿. (fls. 14, IPL).

Ao ser entrevistada em juízo, a vítima
T.R.O.R.
, afirmou:
¿(...).
A vítima T.R.O.R. declarou em juízo que o pai chupou seus seios e pegou na sua vagina durante a noite, quando ela estava na casa dele, asseverando que tais fatos ocorreram várias vezes. Afirmou que não contou para sua mãe, no início, porque tinha medo de apenhar dela. Disse, ainda, que o genitor dizia que iria matar sua genitora e sua avó. Prosseguiu relatando que os fatos aconteceram na casa do pai, porém, depois, disse que os fatos o ocorreram na casa de sua avó materna, onde a mesma estava, assim como sua mãe e seu tio, e que seu genitor foi até o local, porém ninguém viu nada acontecer. Declarou que quando sua mãe foi lhe dar banho, reclamou que sua vagina estava dolorida, ocasião em que falou que foi o pai quem fez isso. Aduziu que os fatos ocorreram no quarto do pai, declarando que estava na casa dele e não na casa de sua avó materna, afirmando que estavam no local a D. Juracy, um menino e uma menina. Relatou que um dia seus pais foram lhe buscar na escola e ela disse que queria ira para a casa do pai, oportunidade em que os dois brigaram e que, ao voltar para a casa da mãe, esta bateu nela, ressaltando que o abuso sexual ocorreu em outra ocasião. Aduziu que estava dormindo quando o abuso sexual aconteceu e que acordou no momento em que o acusado pegou na sua vagina. Inicialmente, afirmou que não se lembrava de nada, porém depois disse que se lembrava um pouco. Disse que tem medo de sua mãe e que a mesma lhe bate com força, relatando que ela coloca uma música de Deus para ninguém escutar os seus gritos. Aduziu que a mãe fala mal do acusado e que o chama de ¿monstro¿. Afirmou que os abusos ocorreram em torno de 06 (seis) vezes e que depois dos abusos não quis mais ir para a casa do pai
; (...)¿. (81, verso).

A avó materna da vítima, a nacional Maria do
Perpétuo Socorro Oliveira da Costa
, em seu depoimento perante a autoridade judicial, rememorou:
¿(...).
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA DA COSTA, a qual declarou em juízo que, ao dar banho na menor após esta chegar na casa do pai, notou que sua genitália estava muito machucada e ¿preta dos lados¿. A informante declarou, inicialmente, ter a infante dito que o acusado apenas havia passado o dedo em seu órgão genital, porém, em seguida, afirmou que ele enfiou o dedo no local, tendo declarado, também, não se lembrar se a criança relatou que os abusos sexuais ocorreram mais de uma vez. Por fim, a menor disse que depois dos fatos não quis mais ir para a casa do pai, no entanto, a informante relatou que a criança pediu duas vezes para ir visitar o genitor, porém ela não permitiu. Portanto, demonstrada está a existência de inúmeras contradições nos depoimentos da ofendida e da informante em juízo; (...)
¿. (fls. 82).

Ao ser inquirido pelo juízo sentenciante, o ora apelado
Antônio Rodrigues dos Santos
, replicou:
¿
(...). Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, aduzindo que não praticou nenhum abuso sexual contra a sua filha. Disse que a buscava toda semana para ir para sua casa e a criança sempre falava que a mãe batia nela e pedia para morar com o depoente; Que na sua casa tem três quartos, ocupados por sua mãe e irmãos, aduzindo que dorme na sala e que a criança dormiu poucas vezes na sua casa, no quarto da avó paterna, na companhia da mesma; Relatou que foi buscar a filha na escola um dia e a mesma proferiu as seguintes textuais: ¿a mamãe disse que o senhor tirou a minha calcinha¿. Prosseguiu relatando que levou a menina para sua casa, porém a genitora dela foi ao local e a pegou, declinando que um mês após esse fato tomou conhecimento da presente ação penal; (...)
¿. (fls. 82).

Como se observa, a menor T.R.O.R. manteve em seu depoimento a tese acusatória efetuada pela sua genitora contra o ora apelado na fase inquisitiva. Todavia, em juízo, deu informações ambíguas e contraditórias sobre certos detalhes do fato, notadamente alegando, em um primeiro momento, que estava dormindo na casa da sua avó paterna, e não teria visto a ocorrência dos supostos atos libidinosos praticados pelo ora apelado, entretanto, aduziu, posteriormente, que teria acordado e visualizado o ora apelado tocando nos seus seios e em sua genitália, narrou, por fim, que ora lembrava, ora não lembrava, dos pormenores envolvendo a suposta prática delitiva.

A ofendida ainda foi categórica em afirmar, dentre outras coisas, que os abusos sexuais teriam ocorridos por 06 (seis) vezes, entretanto, divergiu diversas vezes sobre a forma como estes aconteciam, não sendo capaz de fornecer maiores minúcias sobre tais.

A assertiva acusatória apresentada pela genitora da vítima e por sua avó se basearam, unicamente, nas palavras da menor, uma vez que estas não presenciaram, em nenhum momento, a ocorrência dos fatos.

Sobre o tipo penal pelo qual o ora apelado foi acusado, destaco a doutrina de
Rogério Sanches da Cunha
:
¿
O art. 217-A do CP tutela a dignidade sexual do vulnerável. Antes da lei 12.015/2009 o ato sexual com pessoa vulnerável configurava, a depender do caso, estupro (art. 213), ou atentado violento ao pudor (art. 214), mesmo que praticado sem violência física ou moral, pois presumida (de forma absoluta de acordo com a maioria) no art. 224 do CP. Este dispositivo (art. 224) agora está expressamente revogado, subsumindo-se a conduta ao disposto no art. 217-A do CP. (...). O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a pena será majorada de metade (art. 226, II). A vítima, por sua vez, só pode ser pessoa com menos de 14 anos (caput) ou portadora de enfermidade ou deficiência mental ou incapaz de discernimento para prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, sem condições de oferecer resistência (§1º). Pune-se o agente que tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com vítima com menos de 14 anos (caput) ou portadora de enfermidade ou deficiência mental ou incapaz de discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra coisa, sem condições de oferecer resistência (pouco importando, neste último caso, se a incapacidade foi ou não provocada pelo autor). Trata-se de crime de execução livre. (...). O crime é punido a título de dolo, devendo o agente ter ciência de que age em face de pessoal vulnerável. (...). Em regra, o erro que conduz o sujeito ativo a desconhecer a vulnerabilidade da vítima o isenta de pena, excluindo o próprio crime, nos termos do art. 20 do CP (erro de tipo), salvo se utilizou, na execução do delito, de violência (física ou moral) ou de fraude, configurando, então, estupro (art. 213) ou violação sexual mediante fraude (art. 215), respectivamente. (...). Consuma-se o delito com a prática do ato de libidinagem, sendo perfeitamente possível a tentativa quando, iniciada a execução, o ato sexual visado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)
¿.
(Manual de Direito Penal - Parte Especial. 8ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 470-473)
.

Com efeito, é bem verdade que a palavra da vítima tem especial relevância em delitos da natureza do apurado neste processo, tendo em conta que normalmente são praticados longe de testemunhas, na clandestinidade e, ainda, nem sempre deixam vestígios aptos a revelar a sua ocorrência. Não obstante, o valor probatório das declarações da vítima, para sustentar uma condenação nos delitos sexuais, é tanto maior quanto maior for sua harmonia com as demais provas produzidas nos autos. A propósito, cito doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
O estupro pode ser cometido pelo emprego de violência ou grave ameaça. No primeiro caso, como regra, há sequelas visíveis na vítima, devendo-se realizar o exame de corpo de delito, comprobatório das lesões sofridas. Por vezes, pode-se, inclusive, colher sêmen do corpo ou das vestes da pessoa ofendida, tornando mais clara a prática do ato sexual. Entretanto, quando praticado por meio da grave ameaça, mormente se cuidando de crime executado às ocultas, torna-se dificultosa a prova tanto da materialidade quanto da autoria. Não são poucas as vezes em que se tem apenas a palavra da vítima contra a palavra do réu. Deve-se analisar com absoluta isenção esse quadro, sem pender automaticamente para o lado da pessoa ofendida, desprezando-se a manifestação do acusado. Afinal, em jogo encontra-se o princípio constitucional da presunção de inocência, impondo-se a prevalência do interesse do réu, no processo penal. O caso concreto há de delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado. (...)
¿.
(Crimes contra a Dignidade Sexual, 5ª ed. Editora Forense, p. 44-45)
.

Ainda sobre as
declarações da vítima
, cito precedentes de nossos
Tribunais Superiores
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

(...). 3.
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, desde que verossímil e coerente com os demais elementos de prova
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1695526 SP 2017/0231157-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).
Grifei
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. II - (...).
(STJ - AgRg no AREsp 1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).
Grifei
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. (...). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 4. ¿
Em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes que atentam contra a liberdade sexual, praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos
.¿ (STJ - AgRg no AREsp 1.191.886/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (...).
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1801423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019).
Grifei

Como dito, a palavra da vítima tem valor probatório diferenciado nos casos de crimes com semelhante natureza ao que imputado ao apelado. Para que seja reconhecido esse valor, contudo, é necessário que as declarações da vítima sejam firmes e coerentes a respeito das informações que repassa para análise judicial, bem como devem estar amparadas no conjunto probatório amealhado no curso processual, ou, pelo menos, não estejam em confronto com as demais provas produzidas.

Ocorre que, neste caso,
existe evidente confronto entre as declarações da vítima e os demais depoimentos testemunhais colhidos no curso do processo
.

Deve ser destacado que as informações colhidas da vítima e de sua genitora e ascendente, não são suficientes para demonstrar de forma inequívoca que o apelado manteve relações sexuais com a sua própria filha, ou que com ela praticou atos libidinosos invasivos, na forma como narrado na denúncia, sendo que a palavra da vítima não se mostrou hígida e convincente para a prolação do édito condenatório.

Nesta linha, curial apontar a
conclusão técnica
produzida após o atendimento da menor e demais testemunhas perante o
Setor de Atendimento Psicossocial do Ministério Público de Marabá/PA
, o qual esclarece:
¿
(...). IV. PARECER TÉCNICO:
Apesar do discurso da criança ser inicialmente afirmativo sobre o abuso a mesma não relatou durante as entrevistas a riqueza de detalhes informados por sua mãe e que, na versão desta, teriam sido contados pela criança
. Como dissemos, prevaleceu na sua fala a interpretação dada ao pai (¿monstro¿) desde a denúncia.
A criança apresenta discurso contraditório sobre a veracidade do abuso, inicialmente afirmando-o e posteriormente negando-o
. Assim,
não é possível concluir com base nos atendimentos realizados que o relato da criança indique fidedignamente uma realidade pois podem traduzir tanto uma experiência real como uma fantasia infantil
, resultado de uma
alienação parental
,
nutrida pelo conflito familiar/conjugal existe
. Destaca-se que não só o prolapso de tempo entre o fato e o presente parecer,
como também a esfera emocional gerada em torno da criança e do fenômeno ¿abuso¿ prejudicarem sua averiguação, especialmente se considerarmos que a criança já inicia as entrevistas com o discurso de sua avó, referindo-se ao pai como monstro
.
Assim, uma confluência de fatores (reais e fantasioso) parecem ter contribuído para constituir a memória infantil apresentada
. É bom lembrar ainda que uma fantasia não reflete a realidade pura e simples como uma máquina fotográfica, pois implica uma subjetividade, a história de quem a percebe, sendo feita de ¿coisas que são ouvidas e posteriormente utilizadas, que combinam coisas que foram experimentadas e foram ouvidas (...) acontecimentos passados (...) e coisas que a própria pessoa viu¿ (FREUD, 1897b/1987, p. 343). Esclarecemos ainda que em casos de abuso sexual, especialmente quando se trata de crianças pequenas que vivenciam incompatibilidade entre os cônjuges, nem sempre é possível estabelecer a diferença julgada necessária, entre fato e ficção, fantasia e realidade. Se considerarmos que a fantasia funciona como uma matriz motora entre as duas realidades, a interna e a externa, tal como nos aponta Coutinho Jorge (2010), veremos que a fronteira que separa a realidade externa e a realidade interna (realidade psíquica) não é nítida ou bem delimitada, pois a fantasia se molda pela realidade e vice versa. Afirma Coutinho Jorge (2010), que a fantasia funciona como uma espécie de filtro da realidade material, fazendo com que o sujeito a veja de modo particular. (...). Assim, é a fantasia que anima a percepção da realidade, modelando-a e distorcendo-a. Como afirma Nasio (2007, p. 17): ¿No fundo, não vemos as coisas tais como são, mas como as desejamos e fantasiamos (...). Interpretamos a realidade segundo o roteiro de nossas fantasias¿ que agem à maneira de um ¿véu transformador¿.
No caso em tela, a esfera emocional que se configurou pela situação familiar em torno do fenômeno ¿abuso¿ são aspectos a serem considerados na história contada pela criança, pois serviram para nutrir a realidade, a ponto de não se conseguir mais distinguir claramente verdade da imaginação
. (...)
¿. (fls. 30-32).
Grifei

Nesse contexto, ainda que no depoimento do pai da vítima se possa inferir determinada suspeita, não vislumbro certeza suficiente para amparar um decreto condenatório contra o apelado, notadamente pela gravidade da conduta que lhe é imputada e as consequências penais dela decorrentes.

Destarte, é cediço que uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, na sua ausência, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo
.

Logo, diante da flagrante fragilidade probatória, não existem nos autos elementos concretos e consistentes à acusação constante na denúncia, não revelando concretamente nem a materialidade e nem a
autoria delitivas
.

Não se admite no direito penal condenação baseada em suposições do que pode ter ocorrido, sem prova segura de que o fato tenha efetivamente acontecido, até pelas gravas consequências decorrentes de uma condenação criminal, devendo ser destacado que a palavra da vítima no caso posto nestes autos, prestada em juízo, não tem força para amparar a condenação do apelado quando a informação que veicula está em manifesto confronto com as demais provas colhidas, bem como pela enfática negativa de autoria por parte do apelado, em juízo e na fase investigatória.

Para tanto, a prova do delito, ainda que baseada na palavra da vítima, deve ser inconteste e isenta de dúvidas, o que não consta ser o caso destes autos, devendo a dúvida beneficiar o apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 -
Uma vez que as provas produzidas revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, mormente em razão da fragilidade dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, impõe-se a aplicação do princípio In Dubio Pro Reo, com a consequente absolvição
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/GO - APL: 01840288520168090012, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM, Data de Julgamento: 01/08/2019, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2812 de 21/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO PROVIDO.

A prova controversa, insegura e que não afasta todas as dúvidas possível acerca da acusação pelo crime de estupro de vulnerável, enseja um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio da presunção de não culpabilidade
.
(TJ/MS - ARC: 16011013520198120000 MS, Relator: Des. Eduardo Carlos Contar, Publicação: 01/11/2019).
Grifei
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência delito.
Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise
. 2.
Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mais sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo
. 3. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente das sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), por suas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJ/DF - 20150310091017 - Segredo de Justiça 0008963-94.2015.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/10/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 24/10/2018. Pág. 122/128).
Grifei

Assim sendo, é forçosa a manutenção da sentença ora hostilizada para que seja conservada a absolvição do apelado, por ausência de provas suficientes para amparar a condenação, conforme decidido em primeira instância, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão absolutória proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação jurídica exaustivamente exposta alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora